Tribunal: TJDFT
Processo: 0712534-55.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CONCORDÂNCIA DO EXEQUENTE. PRECLUSÃO. SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA DO FORO ELEITO. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO DO FORO DE ELEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre juízos de circunscrições distintas nos autos de ação de despejo por falta de pagamento fundada em contrato de locação de imóvel comercial convertida em execução de título extrajudicial, após acolhimento de exceção de incompetência relativa com base em cláusula de eleição de foro, sem impugnação da parte exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao juízo destinatário declarar de ofício a abusividade da cláusula de eleição de foro, em hipótese de competência territorial relativa já fixada por decisão não impugnada que acolheu a exceção de incompetência ofertada pela executada, bem como estabelecer qual o juízo competente para processar e julgar a ação executiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A cláusula de eleição de foro é válida nas relações de natureza civil e obrigacional, inclusive nos contratos de locação, salvo demonstração concreta de abusividade ou inviabilidade de acesso à jurisdição. 4. O art. 58, inc. II, da Lei no 8.245/1991 autoriza a eleição de foro diverso do local do imóvel para o processamento das ações de despejo. 5. A competência territorial possui natureza relativa, não podendo ser declarada de ofício pelo magistrado, conforme o enunciado no 33 da Súmula do STJ.
6. A decisão que acolheu a exceção de incompetência fundada na cláusula de eleição de foro não foi objeto de recurso pela parte exequente, que com ela concordou expressamente.
7. É vedado ao juízo destinatário recusar a competência relativa já definitivamente fixada por decisão anterior aceita pelas partes. 8. Inexistem elementos que indiquem hipossuficiência ou vulnerabilidade aptas a justificar o afastamento da cláusula eletiva de foro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Conflito conhecido e julgado procedente para declarar competente o juízo correspondente ao foro eleito no contrato.
Tese de julgamento:
"1. A cláusula de eleição de foro em contrato de locação é válida, salvo prova de abusividade ou inviabilidade.”
“2. A competência territorial é relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado.”
“3. A ausência de impugnação à decisão que acolhe exceção de incompetência relativa para determinar a remessa dos autos ao Juízo do foro de eleição acarreta preclusão, impedindo rediscussão da matéria em conflito de competência."